Tribunal: TJDFT
Processo: 0060773-77.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0060773-77.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSTRUTORA CONFIANCA S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a remessa nos autos ao Juízo de origem para abrir Vistas ao Apelado para apresentação de contrarrazões, caso queira. Cumprida a diligência retornem-se os autos para prosseguimento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator